Tribunal: TJBA
Processo: 8012954-37.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012954-37.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO

EMBARGADAS: VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA e OUTRA

Advogada: SAMILLA DUARTE DE SENA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada material, em Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de que o contrato objeto do feito executivo teria sido abrangido por acordo homologado judicialmente, em processo anterior, sustentando o Insurgente omissão, quanto à análise de provas e à exclusão do referido contrato do ajuste.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se o
decisum
incorreu em omissão, ao deixar de apreciar argumentos e provas relacionados à suposta não inclusão da avença no acordo homologado, bem como à inexistência de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Aclaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Órgão Colegiado analisou, expressamente, a identidade entre as Execuções e a abrangência do pacto homologado, concluindo pela ocorrência de coisa julgada material, diante da coincidência de partes, causa de pedir, pedido e título executivo.

O voto condutor consignou, de forma clara, que a Cédula de Crédito Bancário, objeto da Execução, integra a demanda anterior, afastando a alegação de erro material no acordo homologado.

O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a sua decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A discordância quanto à valoração das provas, inclusive áudios juntados, não configura omissão, mas mera pretensão de reexame do mérito.

Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a controvérsia foi devidamente enfrentada com embasamento suficiente.

A invocação de princípios como contraditório, ampla defesa e segurança jurídica foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da coisa julgada, inexistindo vício a ser sanado.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de Declaratórios, quando ausentes os vícios legais e caracterizado mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO

Insurgência rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012954-37.2024.8.05.0146
,

nos quais figura como Embargante
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
sendo Embargad
a
s

VALDINEIDE LIMA MEDRADO VIEIRA e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.